Tribunal: CARF
Processo: 11274.720289/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720289/2020-35
ACÓRDÃO
2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBER CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016, 2017
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.
Integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários o décimo terceiro
salário proporcional correspondente ao período relativo ao aviso prévio
indenizado
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
O valor da participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
aos segurados empregados em desacordo com a legislação integra o
salário-de contribuição.
PREVIDENCIÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONCOMITÂNCIA
PROCESSO JUDCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista manejo judicial para discussão desta matéria, não deve ser
conhecida no âmbito administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da parte concomitante com ação judicial, e na parte
conhecida rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
2
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo de constituição de crédito tributário em que foram lavrados
autos de infração contra o contribuinte em epígrafe, relativos às contribuições previdenciárias e
sociais, devidas no período de 01/01/2016 a 31/12/2017, relativas à parte da empresa, inclusive
Grau de incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), no total de R$ 1.164.611,96, contribuições dos segurados, no valor de R$ 96.695,57, e as
destinadas a outras entidades denominadas "Terceiros", SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO
e SEBRAE, no valor de R$ 277.377,25.
Do Procedimento Fiscal. Em ação fiscal na contribuinte, a fiscalização apurou bases
de cálculo não consideradas como fatos geradores, as quais deixaram de ser declaradas nas GFIPs
– Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, abaixo relacionadas:

Através da análise de folhas de pagamento disponibilizadas pela fiscalizada à
autoridade fiscal, foi constatada rubricas relativas ao terço constitucional de férias e décimo
terceiro salário decorrente do pagamento de aviso prévio indenizado na rescisão, pagas aos
segurados empregados. Instada a se pronunciar sobre os motivos de não ter tributado o terço de
férias e o 13o salário indenizado, devendo, em caso de ser beneficiária de decisão judicial,
apresentar cópias da petição inicial, decisão favorável e extrato do andamento processual, a
fiscalização relata, que a empresa pronunciou-se, afirmando ser beneficiária de decisão judicial
proferida no Processo no 0000422-70.2010.4.05.8302, que tramita perante o Tribunal Regional
Federal da 5a Região – TRF5.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
3
No entanto, sob alegação de o processo ser físico e por conta da pandemia
decorrente da COVID-19, não teria conseguido cópias da petição inicial nem da decisão que
mencionou lhe ser favorável.
Decorridos mais de cinco meses desde a intimação fiscal, sem atendimento, a
fiscalização constatou a partir do extrato de andamento processual, que o processo se encontrava
sobrestado no TRF5, conforme despacho de 11/05/2018, aguardando definição da natureza
jurídica do terço de férias por parte do Supremo Tribunal Federal – STF, que reconheceu a
existência de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário – RE 1.072.485/PR (Tema 985).
Como o referido RE foi julgado em 31/08/2020, considerando legítima a incidência
de contribuição sobre o terço constitucional de férias, e ante a falta de apresentação de decisão
judicial favorável, a fiscalização procedeu aos lançamentos fiscais pertinentes. Elaborou o Anexo I,
apurando individualmente por empregado, as diferenças de contribuição a cargos dos segurados.
No que se refere ao décimo terceiro indenizado, a fiscalização afastou o argumento
da contribuinte de que não integravam a base de cálculo, conforme Solução COSIT no 292, de
06/12/2019, pois referida consulta fora retificada por nova publicação na seção 1, página 105, do
DOU de 19/12/2019.
Acrescentou ainda, que “embora o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o
Recurso Especial no 1.230.957/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, tenha afastado a
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, tal
jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), haja visto o mesmo possuir natureza remuneratória, conforme precedentes
do próprio STJ.”
Apurou também, participação de empregado nos lucros e resultados em desacordo
com a legislação, ao analisar a Escrituração Contábil Digital – ECD da empresa referente ao
período de 2016 e 2017, disponível no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, onde
constatou que na conta “2.4.3.01.0002 – LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR” foram lançados
pagamentos mensais a título de participação nos lucros à diretora Walmiria Helena Matias de
Albuquerque, CPF 354.426.704-72, totalizando R$ 630.000,00 (2017) e R$ 965.000,00 (2016),
mensalmente pagos.
Trouxe a legislação aplicável à matéria, inclusive dispositivos da Lei no 10.101/2000,
constatando pagamentos a título de participação nos lucros da empresa, em desacordo com o que
determinam a referida lei e a Lei n° 8.212/91, razão pela qual a fiscalização os considerou sujeitos
à incidência das contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos, ressaltando os
motivos:
a) Estabelecimento de forma unilateral pelos sócios da empresa, sem negociação;
b) Não extensão a nenhum outro empregado;
c) Inexistência de regras, critérios ou condições para direito ao benefício;
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
4
d) Periodicidade mensal dos pagamentos
Por fim, constatou na conta “1.1.8.04.0001 – DIVERSOS”, vinculada à conta sintética
“1.1.8.04 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS”, empréstimo sem devolução em favor da diretora
já mencionada, sendo que a fiscalizada intimada a esclarecer e apresentar contratos de
empréstimo, afirmou que o saldo da conta foi baixado como perda, uma vez que a diretora em
questão foi demitida em 31/03/2018 e a dívida abonada em virtude dos 30 anos de serviços
prestados à empresa.
Embora apresentados supostos contratos de empréstimos, a fiscalização traz
detalhadamente os motivos pela constatação de que os pagamentos referiam-se a remunerações,
visto, em síntese, que a Sra. Walmiria é administradora da empresa Paraíso Bangalôs e empregada
da LÍBER, e a Sra Nilza Batista da Silva, era administradora da LÍBER e acionista da Paraíso
Bangalôs.
Ciente da autuação, a contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos
fiscais, alegando inicialmente, a nulidade das autuações do ano de 2016, pois o TDPF refere-se
somente ao ano de 2017. Requer também nulidade do lançamento de contribuição dos segurados,
sob a alegação de que não houve indicação da base de cálculo, nem demonstrativo de como a
fiscalização chegou ao montante cobrado, gerando iliquidez e incerteza do crédito tributário.
No que se refere a tributação do terço constitucional de férias, a impugnante
argumenta que possui ação judicial, processo n° 0000422-70.2010.4.05.8302, perante o TRF5, que
discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre referida verba, tendo obtido sentença
favorável em sede de apelação.
Acrescenta que o terço constitucional de férias possui natureza indenizatória e não
constitui ganho habitual do empregado, motivos pelos quais não estão sujeitos à contribuição
previdenciária.
Também defende a impossibilidade de incidência sobre o décimo terceiro salário
indenizado, conforme seria expresso pela Solução de Consulta Cosit n° 292/2019, a qual afastaria
da tributação o aviso prévio indenizado, incluindo-se o décimo terceiro salário correspondente, já
que se trata de verba indenizatória.
Impugna a tributação da participação nos lucros para a diretora, Walmiria Helena
de Albuquerque, alegando que o pagamento observou a norma de regência, sendo expressa a
disposição do art. 28, §9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, que não integra o salário de contribuição.
Defende que foi apresentada à fiscalização Ata de Assembleia onde restou consignada a
participação nos lucros.
Argumenta que ainda que aceite as supostas restrições quanto à periodicidade, a
fiscalização deveria considerar ao menos duas participações, quando acabou por lançar a
integralidade dos valores. Partindo para a impugnação quanto aos valores lançados a outras
entidades, denominados “Terceiros”, a contribuinte defende a falta de observação pela
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
5
autoridade autuante, do disposto no art. 4o da Lei n° 6.950/1981, havendo restrição da base de
cálculo ao teto de vinte salários mínimos e necessária dedução de valores já recolhidos.
Do Pedido. Requer sejam anulados os lançamentos relativos ao ano de 2016, não
acobertados pelo TDPF, e que sejam julgados improcedentes os lançamentos.
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A Impugnação foi apresentada com observância dos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dela conheço.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante (art. 17- PAF – Decreto n° 70235/72), notadamente
quanto às constatações pela fiscalização de que as operações realizadas não
configuravam empréstimo, mas pagamentos de remunerações, consolidando-se
administrativamente tais lançamentos. Assim, passa-se à análise da matéria
controvertida, objeto do contencioso administrativo.
Em preliminar, a impugnante requer nulidade das autuações relativas ao ano de
2016, pelo entendimento de que o TDPF – Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, contemplaria apenas o ano de 2017.
Quanto à instauração de procedimento fiscal, a Portaria RFB n° 6.478, de
02/01/2018, dispõe que......
Deve-se considerar que o TDPF tem natureza de instrumento de controle interno
da RFB o qual é possui natureza administrativa de controle e planejamento da
atividade fiscal e de informação ao contribuinte. Por conseguinte, ainda que
houvesse alguma incorreção e/ou omissão na sua expedição ou renovação não
geram nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal ou contaminam o
lançamento tributário, os quais decorrem de atividade vinculada do Auditor Fiscal,
nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Cabe ressaltar que o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de
Procedimento, não se verificando nenhum prejuízo ao sujeito passivo, o qual teve
acesso e participou de todo o procedimento fiscal, tendo recebido cópia dos
termos lavrados.
Por conseguinte, sendo possível confirmar no site da Receita Federal do Brasil que
o TDPF, conforme recorte abaixo, foi alterado com inclusão do ano de 2016, os
trabalhos desenvolvidos pela fiscalização foram corretamente abrangidos pelo
respectivo Termo de Distribuição. Logo, inexiste o vício apontado pela
requerente, e rejeita-se a preliminar de nulidade.
Outra questão levantada pela impugnante, seria de que o auto de infração que
trata da contribuição previdenciária dos segurados, carece de demonstrativos e
indicação da base de cálculo, gerando crédito tributário incerto e ilíquido.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
6
Também não assiste razão à impugnante. Cabe observar que os autos de infração
trazem literalmente referência ao Relatório Fiscal, onde consta minuciosa
descrição dos fatos e fundamentos da autuação, sendo de fácil constatação no
Anexo I do referido relatório, fls. 81 e ss., a rubrica “Terço de Férias”, e no Anexo
II, “Décimo Terceiro", com segurados individualmente nominados, bases de
cálculo, alíquotas e diferenças apuradas.
Por conseguinte, não se vislumbra cerceamento de defesa, quando os elementos
coligidos pela autoridade fiscal, com fatos devidamente concatenados e descritos
no relatório fiscal e auto de infração, possibilitaram o entendimento pela
contribuinte, da infração apurada.
Ademais, a contribuinte refuta as apurações fiscais, pugnando pelo afastamento
da incidência da rubrica de “terço de férias”, alegando possuir decisão judicial, em
sede de apelação, com julgamento favorável. Acrescenta que tal verba possui
natureza indenizatória, não devendo incidir contribuição previdenciária.
Destaque-se que o inciso XVII do art. 7o da CF/1988 diz que o gozo de férias
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, é
direito dos trabalhadores urbanos ou rurais. Tal direito pressupõe o recebimento
de remuneração acrescida do terço constitucional, havendo expressa previsão de
incidência no art. 214, §§ 4o e 14, do Decreto no 3.048, de 1999.
Quanto à alegação de possuir decisão judicial favorável, imperioso destacar que a
impugnante não atendeu ao disposto no inciso V, do art. 16, do Decreto n°
70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, o qual estabelece que se a
matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, deve ser juntada cópia da
petição, além por óbvio, comprovar decisão judicial vigente capaz de influir no
lançamento fiscal.
Assim, ao se consultar o site do TRF, no que foi possível, consta do extrato da
alegada ação judicial, que referido processo está sobrestado desde 2018,
aguardando decisão do STF, no RE 1.072.485/PR, com repercussão geral
reconhecida, o qual discute a natureza jurídica do terço constitucional de férias.
Ademais, recentemente em 31/08/2020, o tribunal pleno do STF já exarou
decisão, conforme consta no site da Suprema Corte.....
Pelo exposto, correto o procedimento fiscal.
Houve lançamento também, de décimo terceiro salário decorrente do pagamento
de aviso prévio indenizado.
A impugnante, por sua vez, defende a impossibilidade de incidência sobre o
décimo terceiro salário indenizado, conforme expresso pela Solução de Consulta
Cosit n° 292/2019, a qual afastou de tributação o aviso prévio indenizado,
incluindo-se o décimo terceiro salário correspondente.
No que se refere à citada Solução de Consulta, a fiscalização abordou tal aspecto,
cuja conclusão adoto como razão de decidir. Vejamos....
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
7
No caso, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS
não abrangeu o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação
natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho
indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no
AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no
1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Regra geral, o salário de contribuição incide sobre a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, ou seja, como
contraprestação à atividade laboral desenvolvida.
Conforme disposto no art. 28, §7o, da Lei n° 8.212/91, “o décimo terceiro salário
(gratificação natalina) integra o salário de contribuição”, não havendo exceção na
legislação previdenciária da parcela paga como reflexo de aviso prévio indenizado,
devendo-se manter os valores lançados.
No que se refere ao pagamento de participação nos lucros e resultados, a
impugnante alega que a Lei no 8.212/91, em seu artigo 28, §9o, “j” é expressa ao
excluir tais verbas da remuneração e defende genericamente que observou a
norma de regência, constando da Ata de Assembléia da impugnante o pagamento
da participação nos lucros para a diretora à época.
A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, está prevista no art. 7o,
inciso XI, da Constituição Federal de 1988, desvinculada da remuneração,
conforme definido em lei.
Assim, a lei de custeio da Seguridade Social, a Lei no 8.212/91, traz em seu artigo
28, §9o, “j”, a devida desvinculação alegada pela impugnante, mas desde que
paga ou creditada de acordo com lei específica, que rege a matéria, no caso, a Lei
n° 10.101/2000. Vejamos....
A impugnante não se opôs as inúmeras constatações de pagamento em
desacordo com as Leis n° 8.212/91 e Lei n° 10.101/2000, apontados pela
fiscalização. Vejamos o que a referida Lei n°10.101/2000, estatuiu.....
Assim, uma vez que não foram observadas as normas de regência aplicáveis,
ocorrendo a definição de pagamento de forma unilateral pelos sócios da empresa,
não houve extensão de participação a nenhum outro empregado, falta de regras e
critérios para fruição do benefício, além da periodicidade mensal de pagamento,
os valores pagos especificamente à segurada em questão, caracterizaram-se como
remuneração pelo trabalho, sujeita à contribuição previdenciária.
Por conseguinte, constatada a natureza jurídica de remuneração de todos os
valores pagos a tal título, não há como se excepcionar parte dos valores do
lançamento, quando não atendidas as disposição de lei.
Pelo exposto, há de se manter os valores lançados.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
8
Por fim, não há como se acatar o argumento da impugnante de que a base de
cálculo das contribuições arrecadadas para terceiros tenha base de cálculo
limitada a 20 vezes o salário mínimo, com fundamento no artigo 4o da Lei no
6.950/1981.
Ocorre que o artigo 4o da Lei no 6.950/1981 foi revogado pelo artigo 3o do
Decreto-Lei no 2.318/1986, que assim dispõe......
Com efeito, a limitação de 20 (vinte) salários mínimos, prevista no parágrafo único
do artigo 4o da Lei no 6.950/1981, foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo
Decreto-Lei no 2.318/1986, pois não é possível subsistir em vigor o parágrafo,
estando revogado o artigo correspondente, pois os parágrafos constituem, na
técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar
ou excepcionar a disposição principal contida no caput.
Não há que se falar em valores recolhidos a serem deduzidos, dado que trata-se
de lançamento suplementar, cujas bases de cálculo não foram consideradas pela
empresa.
Pelo exposto, também se mantém hígidos os valores lançados.
Diante de todo o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte repisou exatamente nos mesmos
pedidos e fundamentos aventados na Impugnação.
Eis o relatório abreviado.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Tendo em vista que o recurso voluntário foi praticamente igual a impugnação, e o
contribuinte apenas repete as suas alegações, de antemão esclareço que ratifico e reitero a
decisão recorrida, e adoto os fundamentos como razões de decidir. Porém, passo a tratar
brevemente acerca dos pontos rebatidos para que não restem dúvidas da conclusão.
Pois bem. Mais uma vez, preliminarmente, a recorrente roga nulidade das
autuações relativas ao ano de 2016, pelo entendimento de que o TDPF – Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, contemplaria apenas o ano de 2017.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
9
Além de compactuar do racional trazido na decisão de piso no sentido de que o
TDPF tem natureza de instrumento de controle interno da RFB (controle e planejamento da
atividade fiscal) e que ainda que houvesse alguma incorreção e/ou omissão na sua expedição ou
renovação não geram nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, fora demonstrado
que o instrumento foi alterado com inclusão do ano de 2016.
Logo, de fato inexiste o vício apontado pela requerente, e rejeita-se a preliminar de
nulidade. Outra questão levantada de que o auto de infração que trata da contribuição
previdenciária dos segurados, carece de demonstrativos e indicação da base de cálculo, gerando
crédito tributário incerto e ilíquido.
Também não assiste razão à recorrente uma vez que, como dito, os autos de
infração trazem literalmente referência ao Relatório Fiscal, onde consta minuciosa descrição dos
fatos e fundamentos da autuação, sendo de fácil constatação no Anexo I do referido relatório, fls.
81 e ss., a rubrica “Terço de Férias”, e no Anexo II, “Décimo Terceiro", com segurados
individualmente nominados, bases de cálculo, alíquotas e diferenças apuradas.
Por conseguinte, não se vislumbra cerceamento de defesa, quando os elementos
coligidos pela autoridade fiscal, com fatos devidamente concatenados e descritos no relatório
fiscal e auto de infração, possibilitaram o entendimento pela contribuinte, da infração apurada.
Quanto à rubrica “terço de férias”, alega deter decisão judicial com julgamento
favorável e que tal verba possui natureza indenizatória, não devendo incidir contribuição
previdenciária.
Tendo em vista o manejo do Processo no 0000422-70.2010.4.05.8302, que
tramitara perante o Tribunal Regional Federal da 5a Região – TRF5, não conheço desta matéria por
concomitância.
Passando para o lançamento do décimo terceiro salário decorrente do pagamento
de aviso prévio indenizado, pleiteia também o afastamento da incidência sobre o décimo terceiro
salário indenizado, conforme expresso pela Solução de Consulta Cosit n° 292/2019, a qual afastou
de tributação o aviso prévio indenizado, incluindo-se o décimo terceiro salário correspondente.
Neste ponto, trago a lume novamente as considerações trazidas pela fiscalização.
Vejamos:

Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
10

Em suma, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS
não abrangeu o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por
possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho indenizatório), conforme precedentes da
própria Corte Superior.
No que concerne ao pagamento de participação nos lucros e resultados, na prática
verificou-se que a recorrente efetuou o pagamento em desacordo com as Leis n° 8.212/91 e Lei n°
10.101/2000, apontados pela fiscalização. Foram diversos os desatendimentos, os quais sequer
foram refutados pela contribuinte.
Tendo em vista que não foram observadas as normas de regência aplicáveis,
ocorrendo a definição de pagamento de forma unilateral pelos sócios da empresa, não houve
extensão de participação a nenhum outro empregado, falta de regras e critérios para fruição do
benefício, além da periodicidade mensal de pagamento, os valores pagos a este título devem sim
ser considerados como remuneração pelo trabalho, sujeita à contribuição previdenciária.
Assim sendo, entendo como absolutamente adequado manter integralmente os
valores lançados pela fiscalização.
Quanto ao pleito para a base de cálculo das contribuições arrecadadas para
terceiros tenha limite de 20 vezes o salário mínimo, não há base legal para que seja acatada. Como
dito, o artigo 4o da Lei no 6.950/1981 foi revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986.
Com efeito, a limitação de 20 (vinte) salários mínimos, prevista no parágrafo único do artigo 4o da
Lei no 6.950/1981, foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo Decreto-Lei no 2.318/1986.
Por tudo quanto exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a
parte concomitante, e na parte conhecida afasto as preliminares levantadas e no mérito nego
provimento ao recurso Voluntário manejado pela contribuinte.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.735 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720289/2020-35
11
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a
pare concomitante, e na parte conhecida rejeitar as preliminares e NEGAR provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1382
DF CARF MF
Original